Tribunal: STJ
Processo: 0029278-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069859 - SP(2026/0029278-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A
VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a
existência de fundadas razões, objetivamente aferíveis e justificadas a
de que no interior da residência ocorre situação de flagrante
posteriori,
delito.
2. A tentativa imediata do condutor de se esquivar da fiscalização ao avistar
a viatura policial, ainda que possa justificar a busca pessoal, não autoriza,
automaticamente, a conclusão de que na residência esteja em curso crime
permanente de tráfico.
3. A alegada admissão informal do acusado de que haveria mais
entorpecentes em sua casa, desacompanhada de registro formal, gravação
audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação, não constitui
base idônea para legitimar a medida invasiva.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 57bd6bc3-732f-4d16-9e77-4bebb4921dc6

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 57bd6bc3-732f-4d16-9e77-4bebb4921dc6

AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069859 - SP(2026/0029278-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A
VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a
existência de fundadas razões, objetivamente aferíveis e justificadas a
de que no interior da residência ocorre situação de flagrante
posteriori,
delito.
2. A tentativa imediata do condutor de se esquivar da fiscalização ao avistar
a viatura policial, ainda que possa justificar a busca pessoal, não autoriza,
automaticamente, a conclusão de que na residência esteja em curso crime
permanente de tráfico.
3. A alegada admissão informal do acusado de que haveria mais
entorpecentes em sua casa, desacompanhada de registro formal, gravação
audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação, não constitui
base idônea para legitimar a medida invasiva.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão em que concedi a ordem, para reconhecer a
ilegalidade da invasão domiciliar, cassar o julgamento proferido e determinar o retorno
dos autos à origem, a fim de que seja dada nova decisão, como entender de direito.
O
foi assim relatado (e-STJ f
decisum

ls.
):
170/171
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

Trata-se de agravo regimental em habeas corpus interposto por LUCAS
ARRUDA DOS SANTOS contra decisão em que não conheci do writ e assim
relatei o caso (e-STJ fls.
):
120/121
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCAS ARRUDA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Apelação
Criminal n. 1500478-72.2024.8.26.0557.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime tipificado no
caput, da
(e-STJ fls.
).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
74/88
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para
redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, mais pagamento de 799 dias-
multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória (e-STJ fls.
).
43/73
No presente writ, sustenta que toda a persecução penal decorreu de buscas
pessoal e veicular ilegais, sem fundada suspeita, baseadas em mera
presunção de tentativa de fuga, período noturno e suposto local de tráfico,
além de ingresso domiciliar sem mandado e sem autorização, sustentando a
nulidade das provas e dos atos subsequentes.
Alega, ainda, nulidades na dosimetria, com exasperação da pena-base em 1/3
por
de droga e maus antecedentes muito antigos;
quantidade/variedade
incremento da agravante da reincidência em
sem fundamentação idônea;
1/5
e negativa indevida da atenuante da confissão, pugnando pela compensação
entre confissão e reincidência (e-STJ fls.
).
34/41
Com isso, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a declaração
de ilicitude das provas obtidas por meio de buscas pessoal, veicular e
domiciliar. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, a fim
de afastar a exasperação da pena-base ou, ao menos, reduzir a fração
aplicada, bem como readequar a agravante da reincidência ao patamar de
com a compensação integral entre a confissão e a reincidência (e-STJ
1/6,
fls.
).
41/42
No presente agravo, alega a parte recorrente que a abordagem policial foi
ilegal, pois realizada sem fundada suspeita. Aduz, ainda, que os policiais
ingressaram na residência sem mandado judicial, sem situação de flagrante
e sem comprovação de consentimento válido dos moradores.
Sustenta que a pena-base foi indevidamente majorada em
com
1/3
fundamento na quantidade de droga e em maus antecedentes remotos.
Alega que as condenações utilizadas datam de 2011 e 2015, ultrapassando
o lapso de 10 anos, o que inviabiliza sua valoração negativa, conforme
entendimento jurisprudencial.
Defende que o aumento de
pela reincidência é desproporcional. Alega
1/5
que a referência a "reincidência dupla" não encontra amparo legal,
inexistindo distinção entre reincidência genérica e específica. Ausente
fundamentação concreta, deve ser aplicada a fração de
(e-STJ fls.
1/6
).
127/168
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

No presente agravo, o Ministério Público Federal sustenta que os policiais
abordaram o ora agravado após ele ingressar na via em que se encontrava a viatura e,
ao perceber a presença dos agentes, tentar retornar em marcha à ré. Afirma, ainda,
que, ao ser questionado, o paciente teria admitido que mantinha entorpecentes em sua
residência (e-STJ fl. 221).
Argumenta que a diligência policial se apoiou justamente nessa admissão de
que o paciente guardava drogas em casa para venda a terceiros, circunstância que,
segundo alega, configuraria fundada suspeita de que no local estava sendo praticado o
tráfico. Reforça que o ingresso no domicílio não teria sido forçado, pois o próprio
paciente teria autorizado a entrada dos agentes na residência (e-STJ fl. 223).
Por fim, sustenta que a decisão agravada, ao considerar idôneos para
comprovar o consentimento do morador apenas documentos ou registros audiovisuais,
e não os relatos dos policiais, teria adotado premissa que desconsidera a presunção
de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos (e-STJ fl. 233).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
art. 244
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o STF,
no julgamento do RE
submetido à sistemática da repercussão geral,
603.616/RO,
firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
".
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
No caso, conforme no acórdão recorrido, durante patrulhamento preventivo,
policiais militares observaram que o condutor do veículo, ao perceber a aproximação
da viatura, tentou evadir-se, sendo imediatamente abordado. Realizada a busca
pessoal, foram encontradas uma porção de cocaína e quantia em dinheiro.
Na ocasião, o próprio acusado teria admitido que a droga seria fracionada
para comercialização, além de informar que mantinha, em sua residência, outras
porções de entorpecentes e instrumentos destinados ao preparo e acondicionamento
para venda. Diante disso, os agentes deslocaram-se até o imóvel, onde apreenderam
microtubos vazios, balança de precisão e novas porções de cocaína e maconha,
circunstâncias que, segundo o acórdão, corroboraram o contexto de traficância.
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fls.
):
49/50
Em apertada síntese, policiais militares em patrulhamento preventivo,
constataram que o condutor do veículo
placa DXT-3789, de cor
VW/FOX,
preta, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, sem êxito,
entretanto. Assim, foi feita a abordagem e, em busca pessoal, encontraram
no bolso da calça uma pedra grande de cocaína, bem como a quantia de R$
127,00 (cento e vinte e sete reais). Indagado, o réu confessou
informalmente que essa pedra seria fracionada para encher os
microtubos, inclusive na sua residência havia mais entorpecentes em
uma caixa contendo centenas de eppendorfs vazios, uma balança e um
invólucro grande de cocaína dentro de uma caixa embaixo da pia
. De posse de tais informações, os policiais diligenciaram à
cozinha
residência do réu, encontrando o portão fechado, contudo não trancado.
Entraram na residência e, na cozinha, encontraram uma caixa embaixo da
pia com 120 (cento e vinte) microtubos da cor verde vazios, uma balança de
precisão e um involucro grande de cocaína. Ato contínuo, encontraram
dentro do cesto do banheiro um pedaço grande de cocaína e uma caixa
contendo a mesma droga. No quarto do casal localizaram uma porção de ?
maconha? sobre a cama.

O Juízo sentenciante, por sua vez, assim deliberou sobre o assunto (e-STJ
fls.
)
76/77
É de se verificar que, ao contrário de simples manobra para estacionar o
veículo, o automóvel do réu, que sequer era visualizado no início das
filmagens, aparece em marcha ré e somente faz menção de estacionar
quando a viatura já está ao seu lado.
Ainda, especialmente na primeira imagem de fls. 388, é possível se verificar
que a viatura estava, em fato, com os faróis acesos e, portanto, seria
perceptível ao réu e justificaria a manobra por ele empregada.
Importante acrescer, ainda, que os fatos se deram na madrugada e em local
conhecido pelo tráfico de drogas.
Destarte, presente o requisito da fundada suspeita para realização da
busca pessoal e veicular no acusado.
(...)
Destarte, não há que se falar em nulidade da busca pessoal e, por
consequência, das provas que dela decorreram, inclusive o ingresso na
residência, decorreu a fundada suspeita da existência de crime
permanente no imóvel.
Afinal, o acusado indicou aos policiais a existência de drogas no imóvel.

A partir dos relatos constantes na sentença e no acórdão, verifica-se que o
ingresso no domicílio não se amparou em elementos concretos e objetivos suficientes
para caracterizar fundadas razões, nos termos exigidos pela jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

Com efeito, a abordagem decorreu do fato de o réu ter realizado manobra
de ré ao avistar a viatura policial, em horário noturno e em local conhecido pelo tráfico.
Na busca pessoal, foram apreendidos cerca de 40g (quarenta gramas) de
entorpecentes e determinada quantia em dinheiro, consoante informações prestadas
pelo policial militar responsável pela abordagem (e-STJ fl. 78).
Embora tais circunstâncias possam justificar a abordagem, não autorizam,
por si sós, a conclusão automática de que na residência estivesse em curso o crime de
tráfico.
Sobre o assunto, a Sexta Turma desta Corte, ao julgar o HC n. 598.051/SP,
de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, consolidou o entendimento de que a
validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a presença de
circunstâncias concretas que revelem, de forma objetiva e satisfatória, a existência de
fundadas razões aptas a justificar a medida.
Firmou-se, ainda, o entendimento de que, mesmo na hipótese de alegado
consentimento do morador, incumbe ao Estado comprovar, de maneira inequívoca,
que a autorização foi efetivamente prestada e ocorreu de forma livre e válida. Eis os
trechos da ementa do mencionado julgado:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
DO CONSENTIMENTO.
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o
abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
(...)
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação
dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em
DJe
grifei.)
2/3/2021,
15/3/2021,

Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a
apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio
sem a devida expedição de prévio mandado judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual
movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de
drogas. Ademais, conforme entendimento assente nesta Corte Superior,
a apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura
fundadas razões para ingresso no domicílio.
6. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes policiais de que o réu - o qual negou os fatos -,
depois de ser abordado na rua, haveria confessado informalmente ter
mais drogas em casa e autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos
e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu
desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar
esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas,
quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.
7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o,
LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta
ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas
substâncias.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator

729.503/GO,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022,
DJe
grifei.)
25/4/2022,

No caso, inexiste nexo de causalidade necessário entre a apreensão inicial
da droga em poder do acusado, realizada na via pública, e a conclusão de que, no
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

interior de sua residência, estaria em curso crime permanente de tráfico. O que se tem
é uma atuação imediata, fundada exclusivamente naquilo que foi encontrado com o
acusado na rua.
No ponto, ainda que se admita a legitimidade da busca pessoal, dela não
decorre, de forma automática, autorização para ingresso domiciliar. É dizer, a posse de
droga, por si só, não permite presumir que a residência contivesse outros ilícitos, sob
pena de esvaziar o conteúdo normativo da garantia constitucional do domicílio.
O ingresso no imóvel foi justificado, essencialmente, pela alegada confissão
informal do acusado no sentido de que haveria mais entorpecentes em sua casa.
Contudo, essa narrativa é unilateral, desprovida de registro formal, gravação
audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação. Mais que frágil, revela-se
pouco provável que alguém abordado em via pública comunicasse espontaneamente
aos policiais a existência de mais substâncias ilícitas em sua residência, praticamente
convidando-os a ingressar no local para ampliar sua própria responsabilização penal.
Diante da ausência de fundadas razões independentes e suficientes para
legitimar a medida, o ingresso domiciliar deve ser reconhecido como ilegal.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: 12e4e2b3-2aca-4d4c-b7d2-ff70ab05e706

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.069.859 / SP
Número Registro: 2026/0029278-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004787220248260557
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 9fc568da-e321-478e-8838-4164e768c5b4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 9fc568da-e321-478e-8838-4164e768c5b4